Tribunal: TJDFT
Processo: 0705797-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705797-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível do Gama que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0701171-64.2023.8.07.0004, ajuizada em desfavor de MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS COSTA, determinou a emenda a inicial com a comprovação da mora nos seguintes termos (ID 148226414 autos de origem): Inicialmente, por falta de amparo legal, retiro o sigilo atribuído ao feito. No mais, emende-se para adequar o valor da causa à planilha de débitos (ID 148055060) Também, comprove o autor que notificou o réu da mora, uma vez que nos autos não há documento que evidencie a certeza quanto à ciência do devedor da notificação. Fica a critério do credor a constituição do devedor em mora pelo encaminhamento de carta registrada, expedida por cartório de títulos e documentos, ou pelo protesto do título. Optando pelo encaminhamento da correspondência, necessária a comprovação de que a mesma foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, por meio de juntada do AR devidamente assinado. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial.. 5. Prazo DERRADEIRO: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. Alerto a parte requerente que não será concedida nova oportunidade para cumprir a presente determinação de emenda. O banco agravante recorre alegando, em síntese, que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, de modo que o devedor agravado já se encontrava em mora antes do envio da notificação. Ressalta que, atualmente, a legislação de regência considera o devedor constituído em mora com a notificação enviada para o endereço do contrato, indicado pelo próprio financiado, acompanhada de Aviso de Recebimento – AR. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, pugna pelo deferimento da tutela liminar de busca e apreensão do veículo, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69 e no mérito pela reforma da decisão. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação da constituição em mora do devedor com o envio da notificação ao endereço informado no contrato. Com efeito, a comprovação da constituição em mora, nas causas de busca e apreensão do Decreto-Lei 911/1969, está prevista no art. 2o, §2o, do referido diploma legal. Após a edição da Lei 13.043/2014, o artigo 2o, do Decreto-lei no 911/69, passou a ter a seguinte redação: Art. 2 No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante o alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. § 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. § 4o Os procedimentos previstos no caput e no seu § 2o aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no6.099, de 12 de setembro de 1974. De fato, a atual redação do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 assenta que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para comprovar a sua mora, porquanto não há mais a necessidade da assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. Denota-se que a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária. In casu, verifica-se que a notificação reproduzida no ID 148055059, dos autos originários, obedeceu aos ditames preconizados no art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69, uma vez que endereçada ao endereço constante no contrato (ID 148055056 autos de origem). Contudo, somente não se realizou porque a parte requerida é desconhecida no local, tendo sido descumprido, assim, o corolário da boa-fé contratual. É certo também que o credor não pode aguardar a localização ad eternum do devedor, sob pena de exaurir a sua pretensão com o decurso do tempo. Assim, nesse momento de cognição sumária, subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o deferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a almejada antecipação da tutela recursal, para reconhecer a regular constituição em mora da parte inadimplente, devendo o juízo de origem apreciar a pretensão liminar da ação de busca e apreensão, considerando atendido este requisito. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora